Tribunal: TJPA
Processo: 0817420-59.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817420-59.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada por ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS, beneficiária do BPC/LOAS. A sentença declarou a nulidade dos contratos de empréstimos firmados após a autora atingir a maioridade, mediante biometria facial de sua genitora, sem autorização judicial, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno de: (i) verificar a validade jurídica dos contratos de empréstimo consignado realizados digitalmente por ex-representante legal da autora, após esta atingir a maioridade, sem autorização judicial; (ii) analisar a regularidade da conduta da instituição financeira ao validar a contratação com base apenas em cadastro do INSS;
(iii) examinar a responsabilidade civil do banco pela ausência de manifestação de vontade da beneficiária e pelos descontos indevidos, bem como a incidência da devolução em dobro e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A contratação se deu mediante biometria facial da genitora da autora, então ex-representante legal, após a autora atingir a maioridade civil. Ausência de autorização judicial, nos termos do art. 3º, IV, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela IN nº 100/2018.

4.

Verificada a inexistência de manifestação válida da beneficiária, viciando a relação jurídica e violando o art. 104, I e III, do Código Civil.

5.

Configurada falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 1061/STJ.

6.

A situação de vulnerabilidade da beneficiária do BPC/LOAS impõe maior dever de cautela à instituição financeira. A contratação por terceiro, sem autorização judicial, compromete a validade do negócio jurídico e impõe o dever de indenizar.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar. Quantum fixado em R$ 8.000,00 considerado proporcional.

8.

A devolução em dobro dos valores encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável mesmo sem prova de má-fé, em razão da falha injustificável no dever de diligência do banco (EREsp 1.413.542/RS e AgInt no AREsp 1.954.306/CE).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por ex-representante legal de beneficiário do BPC/LOAS após a maioridade civil do titular, sem autorização judicial.

2. A ausência de manifestação válida da parte capaz e a contratação realizada sem cautela pela instituição financeira caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais presumidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, I e III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 489 e 927; INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, IV; IN nº 100/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Quarta Turma, j. 14/02/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061; TJRS, ApCiv 70082203183, 10ª CC, j. 28/11/2019; TJPA, ApCiv 0828524-45.2021.8.14.0301, 2ª TDP, j. 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817420-59.2023.8.14.0051

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, que julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido aforado pela parte autora, declarando nulo o contrato e condenando o réu a pagar em dobro todos os descontos efetuados, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos pelo IPCA, bem como CONDENO

a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos pela SELIC a partir da publicação da sentença.

Narram os autos de origem que ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada, repetição do indébito e indenização por danos morais
contra o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, alegando descontos indevidos em seu benefício assistencial (BPC/LOAS), referentes a dois empréstimos consignados que afirma jamais ter contratado.

Alega que, à época das contratações, era menor de idade e representada legalmente por sua mãe, mas sem autorização judicial para contratar.

Sustenta inexistência de manifestação de vontade, nulidade do negócio jurídico, falha na prestação de serviço e pleiteia:

Suspensão imediata dos descontos;

Declaração de inexistência dos débitos;

Devolução em dobro dos valores descontados (R$ 8.988,00);

Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;

Condenação em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa;

Concessão da justiça gratuita.

O juízo
deferiu o pedido de justiça gratuita
à autora
ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
, mas
indeferiu o pedido de tutela de urgência
.
determino ainda a inversão do ônus da prova
,
dispensou a audiência de conciliação
e determinou a
citação do réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para apresentar contestação
no prazo legal.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
apresentou contestação alegando que os
empréstimos foram contratados regularmente
pela autora
ANA CAROLINE
, por meio digital, com
biometria facial e prova de vida
.

Afirmou que os valores foram creditados na conta vinculada ao benefício e que, à época, a representante legal da autora (sua mãe) constava regularmente no sistema do INSS.

Alegou que a autora
não apresentou comprovante de residência na inicial
, e pediu extinção do feito sem julgamento do mérito.

No mérito, defendeu a
validade da contratação
, a
ausência de falha na prestação de serviço
, e que
não houve dano moral nem má-fé
, o que
afasta a devolução em dobro
dos valores.

Por fim, pediu
improcedência total da ação
, com condenação da autora em custas e honorários.

Na réplica, a autora reafirma que
não contratou os empréstimos consignados
e que
os valores foram desviados pela então representante legal (sua mãe)
, sem a exigida autorização judicial.

Contesta a suposta
assinatura por biometria facial
, alegando que
não houve validação real da identidade
, e que as fotos apresentadas são
simples selfies
, incapazes de comprovar o contrato.

Reitera que houve
falha na prestação de serviço e ato ilícito por parte do banco
, defendendo o
dano moral in re ipsa
, conforme jurisprudência. Por fim,
impugna os documentos da defesa
, mantém
todos os pedidos da inicial
e requer a
condenação da parte requerida
.

O juiz
intimou as partes
a se manifestarem, no prazo de
5 dias
, sobre as
provas que pretendem produzir
, justificando sua
utilidade e pertinência
, sob pena de
preclusão
. Caso não houvesse manifestação, seria realizado
julgamento antecipado do mérito
.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
especificou as provas que pretende produzir, requerendo:

a) o
depoimento pessoal da autora ANA CAROLINE
, sob pena de confissão;

b) o
oficiamento ao Banco Itaú
para confirmar a
titularidade e movimentação da conta
onde foram depositados os valores dos empréstimos.

ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
requereu a produção das seguintes provas:

Seu depoimento pessoal
para comprovar os fatos narrados na inicial;

Depoimento da parte requerida
;

Oitiva de testemunhas
;

Aproveitamento das provas documentais já juntadas aos autos
e outras que surgirem até a audiência.

O juiz
rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial
por ausência de comprovante de residência. Delimitou como pontos controvertidos:
licitude da contratação, repetição do indébito e danos morais
.

Deferiu
:

Depoimento pessoal da autora (sob pena de confissão)
, requerido pelo réu;

Depoimento pessoal da parte requerida
e
prova testemunhal
, requeridos pela autora.

Indeferiu
:

Depoimento da autora por ela mesma solicitado (impróprio);

Expedição de ofício ao Banco Itaú (informação já presente nos autos).

Designou audiência de instrução e julgamento para 24/10/2024 às 9h15
, e fixou prazo de
15 dias para apresentação de rol de testemunhas
, além de
5 dias para eventuais esclarecimentos ou ajustes
.

ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
apresentou, de forma
tempestiva
, o
rol de testemunhas
, indicando
SACHI LIMA GODINHO
como testemunha para a audiência de instrução e julgamento marcada.

Na audiência realizada em
24/10/2024
, a
autora não compareceu injustificadamente
, assim como sua testemunha
SACHI LIMA GODINHO
. Estiveram presentes a
advogada da autora
e o
representante do Banco C6
, com sua advogada.

Diante da ausência da autora, o juiz
encerrou a instrução probatória
com base no
art. 362, §2º do CPC
, e
determinou a apresentação de memoriais finais em 15 dias
, além de conceder
5 dias para juntada do substabelecimento pela advogada da autora
. Após o prazo, os autos seguirão para julgamento.

A autora reafirma que
não contratou os empréstimos consignados
e que estes foram realizados indevidamente por sua
representante legal, sem autorização judicial
, em violação à Instrução Normativa nº 100/2018 do INSS.

Contesta a validade da
biometria facial apresentada
pelo banco, afirmando que se tratam apenas de
selfies frágeis e fraudáveis
.

Alega
ato ilícito e falha na prestação do serviço
por parte do
BANCO C6
, que causaram
prejuízo financeiro e dano moral
.

Por fim, requer a
total procedência da ação
, a
improcedência da defesa
e a
condenação do banco em custas e honorários advocatícios
.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
reafirma que os
empréstimos foram contratados digitalmente
com
biometria facial da representante legal da autora
,
FRANCIMERE SANTIAGO DA SILVA
, regularmente cadastrada no INSS à época.

Sustenta que
não há irregularidades na contratação
, pois os valores foram creditados na conta vinculada à representante legal.

Requer a
improcedência da ação
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, posto que analisadas no saneamento.

No caso dos autos, malgrado a parte demandada ter apresentado contrato, carece o mesmo de legalidade, posto que entabulado ao arrepio da lei.

Necessário frisar que foi a genitora da autora que realizou o contrato, visto que a requerente era menor na época.

Ocorre que a NSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008, a qual estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, determina em seu artigo 3º, IV que é necessária autorização judicial. Neste sentido:

“Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que

(...)

IV - o representante legal (tutor ou curador) poderá autorizar o desconto no respectivo benefício elegível de seu tutelado ou curatelado, na forma do caput, mediante autorização judicial; (incluído pela Instrução Normativa nº 100 /PRES/INSS, de 28/12/2018)

No caso em comento não houve a apresentação da autorização judicial, razão pela qual ilegal o contrato.

Ademais, cabe ressaltar que na qualidade de consumidora é plenamente incidente o conceito de hipossuficiência, trazido no art. 6º, VIII, da Lei 8.078⁄90. Portanto, contratar com uma pessoa com a finalidade de prevalecer da fraqueza, ignorância ou idade configura-se prática abusiva, procedimento repelido expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante inciso IV, art. 39, in verbis:

" Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas

...

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços."

Importante frisar que o art. 421 do Código Civil preconiza a liberdade contratual nos limites da função social do contrato e na obrigação segundo o art. 422 do mesmo diploma legal, em observância dos princípios da boa fé e da probidade. Portanto, a autonomia da vontade é mitigada, especialmente quando de um lado desta relação encontra-se uma parte visivelmente mais fraca, mormente no aspecto econômico e intelectual, sendo, assim, necessária a intervenção judicial exatamente para consolidar a função social dos contratos.

O banco tinha a obrigação de exigir a autorização judicial, a fim de observar a legislação pertinente. Deveria ter agido com a cautela necessária a fim de se resguardar, o que não o fez.

Quanto aos danos morais, necessário ressaltar que não é qualquer fato que dará ensejo aos mesmos. Estes serão considerados quando implicarem situações que realmente causem sofrimento ou profunda dor. Neste sentido são as palavras de
Patrícia Ribeiro Serra Vieira, artigo “No Limite – Banalização do Dano Ameaça Garantias Constitucionais”, Revista Consultor Jurídico, 03/09/2013:

“Os danos morais implicam dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento para a vítima, e resultam da violação da sua intimidade, honra, imagem e outros direitos de personalidade. Tal se configura em razão de ato ilícito ou do desenvolvimento de atividades consideradas de risco, pela ocorrência de distúrbios na psique, na tranqüilidade e nos sentimentos da pessoa humana, abalando a sua dignidade.”

Sérgio Cavalieri Filho também é preciso ao mencionar que o julgador deve se ater ao caso concreto para verificar a existência dos danos morais.

“Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”.
[1]

No caso em testilha evidente a existência de danos de ordem moral, ante aos inúmeros descontos, praticados na conta da parte autora.

Não merece prosperar a tese de que não foram feitos descontos, pois os documentos acostados à exordial comprovam a existência dos mesmos.

A jurisprudência é tranquila em reconhecer o dever de indenizar em situações similares.

Neste sentido:

“Empréstimo não contratado. Aposentado. Desconto indevido Consumidor. Dano moral. Valor. Configura dano moral o desconto indevido de valores na aposentadoria do consumidor por empréstimo não realizado por ele. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, á capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes.”

(TJ/RO – APL 00144561720108220001, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/11/2012, relator Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia)

Assim, diante do caso em comento, entendo que a parte autora faz jus a danos morais em valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando a condição econômica do réu.

Determino ainda que o banco restitua os valores descontados, ilegalmente, os quais deverão ser ressarcidos em dobro, a luz do art. 42 do CDC.

Considerando que houve o depósito dos valores dos empréstimos na conta da autora, deve referida quantia ser abatida da condenação devida. Oportuno frisar que o valor depositado deverá sofrer correção pelo IPCA.

ISSO POSTO, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu a pagar em dobro todos os descontos efetuados, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos pelo IPCA, bem como CONDENO

a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos pela SELIC a partir da publicação da sentença.

A fim de evitar o locupletamento ilícito, fica autorizada a compensação do valor depositado na conta da autora, atualizado pelo IPCA, do valor da condenação.

DECLARO ANULADO o contrato objeto da lide.

Fica, ainda, o banco réu à obrigação de CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada novo desconto efetuado.

Considerando a sucumbência da ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
interpôs
apelação contra a sentença que declarou a inexistência de débito
, determinou a
restituição em dobro
e
indenização por danos morais
. Sustenta que:

A contratação foi regular
, realizada
digitalmente pela representante legal da autora
, conforme cadastro no INSS à época;

Não há exigência de autorização judicial
para o empréstimo, segundo a
IN nº 136/2022 do INSS
;

Não houve falha do banco
, que agiu com base em dados oficiais;

Não houve comprovação de dano moral
, tratando-se de mero aborrecimento;

A devolução em dobro é indevida
, pois não houve má-fé, apenas
engano justificável
.

Pede a
reforma total da sentença
ou, subsidiariamente, a
redução da indenização
,
devolução simples dos valores
e
reconhecimento de sucumbência recíproca
.

ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
defende a
manutenção da sentença de 1º grau
, sustentando que os
empréstimos foram contratados por terceira pessoa (sua genitora)
, sem
autorização judicial
, mesmo após a autora atingir a maioridade.

Alega que a
biometria facial apresentada pelo banco é inválida
e facilmente fraudável.

Argumenta que houve
violação à dignidade e comprometimento de sua subsistência
, o que justifica o
dano moral in re ipsa
. Rebate a alegação de boa-fé do banco, apontando ausência de prova.

Por fim, requer que o
Tribunal negue provimento à apelação
e
mantenha a sentença por justiça e razoabilidade
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à validade de contratos de empréstimo consignado realizados em nome de ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS, ora apelada, beneficiária do amparo assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), após a superação da menoridade, porém mediante biometria facial de sua genitora (Num. 25819555 - Pág. 14 e Num. 25819556 - Pág. 14), anteriormente sua representante legal.

Resta incontroverso nos autos que a autora nasceu em 18 de agosto de 2004 (Num. 25819546 - Pág. 1), tendo, portanto, atingido a maioridade civil em 18 de agosto de 2022. Os contratos impugnados foram firmados, segundo as informações do próprio banco apelante, nas datas de 14 de novembro de 2022 e 23 de janeiro de 2023 (Num. 25819548 - Pág. 2), ou seja, quando a apelada já se encontrava plenamente capaz para os atos da vida civil.

Apesar disso, verifica-se dos documentos de contratação juntados aos autos que a efetivação dos empréstimos se deu mediante biometria facial da genitora da autora, Sra. FRANCIMERE SANTIAGO DA SILVA (Num. 25819555 - Pág. 14 e Num. 25819556 - Pág. 14), que até então exercia a representação legal da beneficiária por sua menoridade. A contratante formal dos mútuos, portanto, não foi a titular do benefício, mas sua ex-representante legal, agindo
sem qualquer autorização judicial, nem mandato específico
.

Conquanto o banco alegue que a genitora se encontrava cadastrada como representante no sistema do INSS, essa circunstância não é suficiente para suprir a ausência de manifestação de vontade da própria beneficiária, já plenamente capaz. E mesmo que se admitisse, por argumento, a atuação representativa, tal contratação, por incidir sobre benefício assistencial, dependeria de autorização judicial, nos termos do artigo 3º, IV, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela IN nº 100/2018:

“IV - o representante legal (tutor ou curador) poderá autorizar o desconto no respectivo benefício elegível de seu tutelado ou curatelado, na forma do caput, mediante autorização judicial.”

O banco não logrou apresentar qualquer decisão judicial que autorizasse os descontos nos proventos da autora. Tal ausência consubstancia vício insanável, que compromete os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil, em especial quanto ao agente e à forma prescrita em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, assentou que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Desta forma, a observância dos requisitos legais e regulamentares, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilização objetiva da instituição financeira.

De igual modo, a Súmula nº 479 do STJ dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. -
Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação.
Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Nesse contexto, não há como reconhecer a validade de contratos firmados por terceiro, após a maioridade da autora, com utilização de mecanismo de validação (biometria facial) que não envolveu a titular do direito e tampouco contou com chancela judicial.

A falha na prestação de serviço é manifesta. O banco deveria adotar os cuidados necessários à verificação da titularidade do contratante, em especial quando se trata de beneficiário de BPC/LOAS — população em situação de vulnerabilidade econômica e, não raro, social e informacional.

Além disso, os extratos acostados aos autos comprovam a existência de descontos efetivos no benefício da autora. Tal situação, além de comprometer sua subsistência, revela agressão à sua dignidade.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido — in re ipsa — não sendo necessário demonstrar sofrimento específico. A propósito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

No caso, a conduta do banco negligenciou artigo 3º, IV, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela IN nº 100/2018 e a intervenção da própria beneficiária do empréstimo assumindo o risco, resultando em descontos indevidos no benefício assistencial da Requerente, pelo que o quantum arbitrado é razoável e proporcional merecendo ser mantido.

Por fim, a devolução em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no
EARESP 676.608/RS
, aplicável ao caso em razão da hipossuficiência da parte autora e da constatação de cobrança indevida.

Ainda que não se comprove má-fé subjetiva do banco, a jurisprudência tem admitido a restituição em dobro quando o engano é injustificável e decorre de falha no dever de diligência da instituição financeira, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência da ré, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025